Tribunal: TJSP
Processo: 2049294-60.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REAPRECIAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2013 – Decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade oposta e excluiu a CDHU do polo passivo da ação – Acórdão proferido por este Relator que manteve a decisão de primeiro grau e negou provimento ao agravo – Recurso especial provido, tendo o STJ devolvido os autos ao Tribunal a quo para a

Ementa:
REAPRECIAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2013 – Decisão de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade oposta e excluiu a CDHU do polo passivo da ação – Acórdão proferido por este Relator que manteve a decisão de primeiro grau e negou provimento ao agravo – Recurso especial provido, tendo o STJ devolvido os autos ao Tribunal a quo para a reanálise da questão atinente aos honorários sucumbenciais – Em razão da decisão do STJ, que culminou na rejeição da exceção de pré-executividade oposta, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento dos respectivos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049294-60.2018.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE, são agravados CDHU COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
e ISORADIA ROCHA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a condenação
ao pagamento de honorários sucumbenciais. v.u. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049294-60.2018.8.26.0000 (Ca) 2
Agravo de Instrumento no 2049294-60.2018.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de São Vicente.
Agravados: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU e outra.
Voto n. 30.874.
REAPRECIAÇÃO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercício de 2013 Decisão de
primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade oposta e
excluiu a CDHU do polo passivo da ação Acórdão proferido por
este Relator que manteve a decisão de primeiro grau e negou
provimento ao agravo Recurso especial provido, tendo o STJ
devolvido os autos ao Tribunal a quo para a reanálise da questão
atinente aos honorários sucumbenciais Em razão da decisão do
STJ, que culminou na rejeição da exceção de pré-executividade
oposta, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento dos
respectivos honorários.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, nos
autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1508781-20.2017.8.26.0590, da E. Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Vicente), que move em face da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
CDHU e ISORADIA ROCHA ALVES, a título de cobrança de IPTU
(exercício de 2013), interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de
primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e excluiu a CDHU
do polo passivo da ação, em razão de sua ilegitimidade, determinando o prosseguimento da
execução apenas contra a compromissária compradora do imóvel sobre o qual incide a
tributação. Aduz a agravante o descabimento da concessão da imunidade recíproca, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049294-60.2018.8.26.0000 (Ca) 3
como da isenção tributária à CDHU, pugnando pela reforma da r. decisão, com o
consequente reconhecimento da legitimidade passiva da companhia executada.
Foi negado provimento ao recurso (fls. 47/50), razão pela
qual a Municipalidade interpôs recurso especial (fls. 57/64), o qual resultou provido (fls.
102/109), tendo o Colendo STJ determinado a reapreciação da questão atinente aos
honorários sucumbenciais pelo Tribunal a quo.
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Considerando a reforma realizada pelo Egrégio STJ no que
toca ao acórdão por mim proferido às fls. 47/50, os autos retornaram para minha
reapreciação, reapreciação esta adstrita à questão atinente aos honorários advocatícios.
Pois bem.
Ponderando-se que a decisão emanada pelo STJ alterou a
decisão de primeiro grau (fls. 77/78), por mim mantida em sede de agravo (fls. 47/50) e,
consequentemente, culminou na rejeição da exceção de pré-executividade oposta, com
o acolhimento do recurso interposto pela Municipalidade, descabe outra ilação, senão a de
que é de rigor a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
conforme entendimento já sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade
julgada improcedente" (EREsp 1.048.043/SP, Corte Especial, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJe de 29/6/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgRg
no REsp 1130549 / SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 17.09.2013).
“Processual
Civil.
Agravo
Regimental.
Agravo
de
Instrumento. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Não cabimento de honorários
advocatícios. 1. A sucumbência, por força da exceção de pré-executividade, pressupõe
extinção total ou parcial da execução, não incidindo quando há prosseguimento da
execução fiscal, com possibilidade de interposição de embargos à execução. 2. A exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049294-60.2018.8.26.0000 (Ca) 4
de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente condenação em ônus
sucumbenciais (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 01.04.2008, DJ 16.04.2008; REsp 818.885/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.03.2008, DJ 25.03.2008; EDcl no
REsp 698.026/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.12.2005, DJ
06.02.2006; e AgRg no Ag 489.915/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma,
julgado em 02.03.2004, DJ 10.05.2004). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no Ag 1259216 / SP, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, j. 03.08.2010).
Com isto, impõe-se seja afastada a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.